Tribunal: TJBA
Processo: 8119931-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119931-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: D. R. D. R. G. e outros Advogado(s):GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM METODOLOGIA ABA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, para determinar a cobertura integral de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, sem limitação de sessões, afastado apenas o custeio de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta em razão da ausência de delimitação temporal do tratamento pleiteado; (ii) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive com utilização da metodologia ABA; (iii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iv) saber se devem ser reduzidos o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois, em demandas relacionadas ao direito à saúde e ao tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, admite-se pedido genérico quando impossível definir previamente a duração do tratamento, nos termos do CPC, art. 324, §1º, II. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 5. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana possui proteção constitucional reforçada, especialmente em se tratando de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, impondo-se às operadoras de saúde o dever de garantir tratamento adequado e integral. 6. O relatório médico juntado aos autos comprova a necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo, com utilização da metodologia ABA, sendo abusiva a limitação de sessões ou de métodos terapêuticos prescritos pelo médico assistente. 7. A RN ANS nº 539/2022 e a jurisprudência consolidada do STJ asseguram a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de pacientes com TEA, inclusive sem limitação de sessões, cabendo ao profissional assistente definir o método terapêutico adequado. 8. A exclusão do custeio de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) em ambiente escolar ou domiciliar está em consonância com a orientação do STJ, que afasta a obrigatoriedade de cobertura de terapias desenvolvidas fora do ambiente clínico. 9. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança com TEA ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 10. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa observam os critérios do CPC, art. 85, §2º, não havendo desproporcionalidade apta a justificar redução. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive quanto à metodologia ABA e à quantidade de sessões terapêuticas. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança com TEA configura dano moral indenizável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; 193; CPC, arts. 324, §1º, II; 373, II; 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º; 47; 51, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, REsp nº 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024; STJ, REsp nº 2.237.594/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.11.2025, DJe 13.11.2025; STJ, AREsp nº 2.754.223/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJe 09.12.2025; TJBA, Apelação nº 8000068-25.2024.8.05.0269, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119931-37.2023.8.05.0001, oriunda da comarca de Salvador, figurando como apelante PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA e como apelada D. R. D. R. G. representado por sua genitora ERICA RICARDO GONCALVES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.